Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719862-12.2021.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: LARISSA MARCONDES PARISE, JOSEPH FLORENCIO DA COSTA FELIPE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO ALVES DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal decisão que indeferiu pedido para que fosse oportunizada a realização de acordo de não persecução penal. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Larissa Marcondes Parise e Dr. Joseph Florêncio da Costa Felipe) que o paciente foi denunciado como incurso no art. 168, parágrafo 1o, inciso III, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, teria, no período compreendido entre 11-novembro-2016 e 15-março-2017, se apropriado da quantia total de R$ 31.694,00 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais) da empresa Brasília Mídia Exterior Ltda., na qualidade de assistente comercial da empresa. Detalhou que o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação requerendo, preliminarmente, que fosse oportunizada a realização de acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A da Lei n. 13.964/2019, bem como a absolvição, ao argumento de que os valores subtraídos foram objeto de acordo em ação trabalhista. Informou que o pedido relativo ao acordo de não persecução penal foi indeferido, em suma, ao argumento de que não seria mais cabível, tendo em vista que a denúncia já havia sido apresentada e recebida. Aduziu que foram preenchidos todos os requisitos exigidos para a realização do acordo, nos termos do art. 28-A, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal. Nesse sentido, destacou que a reparação do dano foi realizada, mediante acordo que foi homologado perante a Justiça do Trabalho, cujas parcelas vêm sendo pagas habitualmente, conforme comprovantes juntados aos autos. Acrescentou que a confissão exigida pela legislação não precisa necessariamente ocorrer na fase do inquérito policial, podendo ser realizada na audiência designada para a proposta do acordo. Ademais, o fato não envolveu emprego de violência ou grave ameaça e a quantidade de pena cominada ao delito imputado ao paciente não ultrapassa o limite previsto como condição para o benefício. Asseverou, ainda, que a realização do acordo de não persecução penal se trata de um direito subjetivo público, cujo exercício deve ser oportunizado antes do início da ação penal. Ponderou que, no caso, o paciente só tomou conhecimento que havia sido denunciado quando foi citado e o pedido de proposição do acordo foi formulado no momento oportuno, portanto, como preliminar da resposta à acusação, não havendo falar que o oferecimento da denúncia e seu recebimento obstariam sua realização. Salientou, ainda, que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina, a Lei n. 13.964/2019, na parte em que introduziu o acordo de não persecução penal, deve retroagir mesmo para os processos em andamento, por ser mais benéfica ao réu. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 0736157-92.2019.8.07.0001 e, no mérito, o reconhecimento do direito de realização de acordo de não persecução penal, determinando-se a intimação do Ministério Público para oferecer o acordo. A Defesa foi intimada a complementar a inicial, com cópia dos documentos que viabilizassem o conhecimento do alegado constrangimento ilegal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID 26693982). O prazo decorreu “in albis” (ID 26766126), de maneira que foi indeferido o processamento do feito por tal motivo (ID 26926778). Em seguida, os impetrantes peticionaram nos autos, para requerer a reconsideração da decisão, apresentando justificativa para a demora e apresentaram documentação com o objetivo de comprovar as alegações feitas no “mandamus” (ID 27139005). É o relatório. Decido. Diante da justificativa apresentada pelos impetrantes para não terem cumprido a determinação de juntada de documentos e uma vez que foram juntadas cópias que viabilizam a compreensão da controvérsia narrada na petição inicial, deve ser enfrentado o pedido veiculado no “habeas corpus”. Conforme os documentos que foram juntados pelos impetrantes, verifica-se que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 25-novembro-2019 (ID 27141009, p. 01/04) e recebida pela douta autoridade judiciária indicada como coatora em 28-novembro-2019 (ID 27139007, p. 122), de maneira que é inviável a retroação da Lei n. 13.964/2019 na hipótese dos autos, consoante o entendimento acima exposto. Em consulta ao andamento do processo, verificou-se que, em 11-maio-2021, ao apreciar a resposta à acusação apresentada pela Defesa, a douta autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu pedido de intimação do Ministério Público para o oferecimento de acordo de não persecução penal, em resumo, por entender que é incabível após o oferecimento e recebimento da denúncia, de acordo com o entendimento tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, “in verbis”: Devidamente citado o acusado, foi apresentada resposta à acusação, ocasião em que requereu a defesa a intimação do Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal. Formulou, ainda, requerimentos referentes ao mérito (ID 83160811). Manifestação do Ministério Público no ID 91091148. No caso, conforme mencionado pelo representante ministerial e, conforme vem sendo decidido tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que uma vez ofertada e recebida a peça acusatória não mais se mostra cabível o acordo de não persecução penal. Assim, é o caso de prosseguimento do feito. Consigne-se, quanto aos demais requerimentos formulados pela defesa que, por se referirem ao mérito, serão apreciados oportunamente após a instrução do feito e o exame das provas colhidas. Dessa forma, não se encontrando presente qualquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designe-se data para realização de audiência de instrução. Procedam-se às intimações necessárias. Em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão, pois, o entendimento do douto Juízo não destoa daquele firmado pelos Tribunais Superiores a respeito do assunto (nesse sentido: HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020; AgRg no REsp 1920293/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021; e AgRg no HC 640.125/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021). Portanto, o constrangimento não se revela de plano para ensejar o deferimento da medida de urgência, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dispenso informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator